Tribunal: TJES
Processo: 5007680-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007680-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: PEDRO RIBEIRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

SUBSTITUIÇÃO. PENHORA EM DINHEIRO. SEGURO GARANTIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

conhecido e

DES
provido
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -

O
C. STJ não defende como direito absoluto a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, entendendo-se, em verdade, como excepcional,
sobrelevando-se
a ordem legal de preferência prevista na legislação regente (art. 855, do CPC).

I
I -
A
lém disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

I
II - E
ntendeu-se
que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao considerar a recusa do credor/agravado em relação à referida substituição
de penhora
, até mesmo porque devidamente expressa e fundamentada
no risco de prejuízos
,
não devendo ser imposta
ao credor
.

I
V
–
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007680-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
PEDRO RIBEIRO

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA deflagrado por
PEDRO RIBEIRO
no Processo
0025444-47.2012.8.08.0024
, cujo
decisum

rejeitou pedido de substituição de penhora
em
dinheiro
por seguro garantia
judicial
.

Irresignada,
a PREVIDÊNCIA USIMINAS
sustent
a, em suma,
que a decisão agravada
“
Viola o art. 847 do CPC, ao não autorizar a substituição do bem penhorado, quando restou comprovada que a substituição seria menos onerosa ao executado, sem trazer prejuízo ao exequente”; “o art. 835, §2º do CPC, uma vez que o seguro garantia equipara-se a dinheiro, imprimindo liquidez e efetividade a execução”,
bem como

“o art. 805 do CPC, parágrafo único, quando o agravante alegou ser medida executiva mais gravosa e indicou meios menos onerosos”.

Sequencialmente, assever
a
a
ausência de fundamentação na decisão por não enfrentar as teses de

existência de duas submassas, uma delas já exaurida e a irrelevância da ausência de liquidação do Fundo.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o

o pleito de efeito suspensivo ao recurso
, tendo o ora recorrente interposto agravo interno.

C
ontrarrazões
de agravo
de instrumento
apresentadas, nas quais
a parte agravada pugna pelo
seu
desprovimento.

De forma sucinta, saliento que
trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual
PEDRO RIBEIRO

persegue o recebimento d
a complementação de sua aposentadoria
pela

PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

O
Juízo primevo, após rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante determinou a realização de bloqueio dos ativos financeiros pertencentes à recorrente, tendo obtido êxito parcial. Diante de dado bloqueio a PREVIDÊNCIA USIMINAS requereu a substituição da quantia bloqueada por meio de seguro garantia judicial, o qual fora rejeitado pela parte adversa e negada pelo magistrado primevo.

Aludida
decisão de rejeição da garantia ofertada pela parte recorrente
consiste no objeto desta irresignação.

P
ois bem. A meu ver, a
pretensa substituição da penhora pelo seguro garantia ofertado pela entidade agravante,
de fato
, não merece guarida.

A
jurisprudência da Colenda Corte Cidadã, a qual me filio, enuncia o seguinte,
in verbis:

“
(...)
O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente
”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/05/2022, DJe 25/05/2022)

“
(...) Segundo a jurisprudência do STJ,
admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais
,
em que seja necessário evitar dano grave ao devedor
,
sem causar prejuízo ao exequente
, situação não demonstrada no caso dos autos”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.824.006/PE, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/06/2022, DJe 29/06/2022)

C
omo se vê, diversamente do defendido pelo agravante,
o C. STJ não defende como direito absoluto a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, entendendo-se, em verdade, como excepcional,
sobrelevando-se
a ordem legal de preferência prevista na legislação regente (art. 8
3
5, do CPC).

A
lém disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

Efetivamente, a jurisprudência do
C. STJ
é firme no sentido da
"inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva"
(
STJ,
AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 8/6/2016).

Na mesma trilha:

“
(...) 4. Prevalência do interesse do credor na efetividade da execução, ante o princípio da menor onerosidade ao devedor. Julgados desta Corte Superior”
. (STJ, AgInt no REsp 1.456.204/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 6/11/2017)

Assim, entendo que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao considerar a recusa do credor/agravado em relação à referida substituição
de penhora
, até mesmo porque devidamente expressa e fundamentada
no risco de prejuízos
,
não devendo ser imposta
ao credor
.

A
liás, importante consignar que a agravante sequer cuidou de esmiuçar, tampouco comprovar, que a
substituição vindicada se mostra necessária para

evitar-
se
dano grave ao devedor.

Por fim,
diferentemente
também
do alegado pel
o
agravante,
descabido
falar-
se acerca de
nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau
(
por não enfrentar as teses de

existência de duas submassas, uma delas já exaurida
e

a i
rrelevância da ausência de liquidação do Fundo
)
foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão
anterior
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)